Tribunal: TJPA
Processo: 0816992-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816992-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDA GLAUCIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816992-70.2022.814.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADA:
RAIMUNDA GLAUCIA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 11773051

RELATORA: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

4. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
BANCO ITAUCARD S.A
.
, e ora agravada
RAIMUNDA GLAUCIA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816992-70.2022.814.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADA:
RAIMUNDA GLAUCIA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 11773051

RELATORA: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A,
inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Em suas razões a agravante aduz que
é possível, excepcionalmente, se verificar a existência de conteúdo decisório subjacente ao despacho de emenda da inicial. Nessas hipóteses, abre-se a possibilidade de interposição de recurso, visto que, a despeito da rotulação de despacho, o provimento judicial representa na verdade ato decisório capaz de limitar direitos da parte interessada.

Assim, defendendo que o agravo de instrumento outrora interposto impugna pronunciamento judicial de efetivo conteúdo
decisório, mostra-se cabível a via recursal apresentada, a teor do art. 1.015, VI, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão a quo que determinou a emenda da inicial.

Não houve a apresentação das contrarrazões, conforme Certidão de ID 12660519.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à despacho que determinou a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“(...) Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, inconformada com

a decisão proferida pelo Juízo da 2 ª Vara Cível e Empresarial do foro da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº
0856516-44.2022.8.14.0301
), determinou que o agravante emendasse à inicial, tendo como ora agravada
RAIMUNDA GLAUCIA DE OLIVEIRA

A parte dispositiva
da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ante a inafastável necessidade de apresentação da via original do contrato como documento essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, mesmo em sede de processos do PJe, conforme precedentes firmados recentemente pelo E.TJPA no julgamento do AI nº 0807126-77.2018.8.14.0000 (em 30/11/2020), do AI nº 0808099-61.2020.8.14.0000 (em 21/01/2021) e do AI nº 0812143-26.2020.8.14.0000 (em 09/12/2020), com fulcro no art. 320 e 321 do CPC,
INTIME-SE o autor
para que, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, sob pena indeferimento da exordial e de extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), apresente à UPJ a via original do contrato, devidamente assinado pelo devedor, o qual deverá permanecer depositado em Juízo e ser digitalizado pela Serventia para juntada aos autos virtuais, em tudo certificando nos autos.

Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para apreciação.”

Alega que, para o deferimento da liminar/prosseguimento da ação, à luz do que determina o Decreto-Lei nº 911/69, de modo que não há que falar em juntada do original do documento que aparelha a demanda possessória, pois a cópia digitalizada faz a mesma prova do documento original e o requisito para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, repita-se, é tão somente a comprovação da mora.

Aduz que, a ação de busca e apreensão visa tão-somente à retomada do bem dado em garantia por meio do deferimento da liminar e não a execução da dívida constante no contrato, sendo suficiente a comprovação da relação jurídica por meio da cópia do título como a que foi juntada aos autos, além da prova da mora.

Assevera que, a cópia carreada aos autos digitais é perfeitamente legível, apta a demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes, fato aliás, que em nenhum momento foi negado pela parte agravada.

Requer que, receba o presente agravo de instrumento, concedendo a antecipação da tutela recursal, recebendo a ação, considerando devidamente instruída a petição inicial, para ao final, dar provimento ao presente recurso, reformando inteiramente o r. decisão, nos termos aqui apresentados.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

O novo Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº.13.105), inaugurou sistemática segundo a qual as decisões interlocutórias impugnáveis através do recurso de agravo de instrumento constam em rol taxativo, conforme disciplinado no art. 1.015, CPC/15.

Desta feita, com o fim de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador firmou a técnica da enumeração taxativa das hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser conhecido (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 533/534).

Sobre o cabimento taxativo do recurso de agravo de instrumento, dissertam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

2. DECISÕES AGRAVÁVEIS

2.1 Taxatividade das hipóteses de agravo de instrumento na fase de conhecimento.

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnáveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial.

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis incidentes de competência originária de tribunal. 13. Ed. Reform. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 205/209).

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do CPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento, em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de despacho sem conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo
,
mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554)”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento
. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
.
(
BUENO, Cassio Scarpinella Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. E ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42)”.

Ademais, observa-se que, muito embora seja relevante os fundamentos trazidos pelo recorrente e a tutela jurisdicional seja um mecanismo colocado à disposição do magistrado para resguardar o resultado prático do processo, no presente caso, o agravante insurge-se contra despacho de mero expediente.

Nesse sentido, a sistemática recursal pátria permite a correção de possíveis erros contidos em decisões judiciais, porém a manifestação guerreada apenas impulsionou o processo, não estando revestido de conteúdo decisório, que enseje a interposição do presente recurso, considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, há tão somente despacho de emenda à inicial.

Por tal razão, o ora recorrente também é carecedor do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido, já que o Juízo de 1º grau não deferiu ou indeferiu o pleito, apenas determinou a emenda da inicial, despacho, portanto, de mero expediente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria sobre o não conhecimento do agravo de instrumento nesses casos, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 11 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora. (...)”

Inconformado com o
decisum
, o agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionado aos autos o julgado (Resp. nº 1.219.082), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, o referido julgado não trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017). (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019). (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face ao despacho que determina a emenda da inicial, vez que não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/07/2023